Tribunal: TJMT
Processo: 0001012-12.2013.8.11.0099
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001012-12.2013.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MDS COMERCIO DE MADEIRAS E PECAS PARA MAQUINAS LTDA - CNPJ: 82.353.194/0001-73 (APELANTE), PAULO ROBERTO FERREIRA SILVEIRA - CPF: 566.601.979-15 (ADVOGADO), CLEBER LEAL JARDIM - CPF: 981.953.361-91 (ADVOGADO), GORETE PASTRO ZANATTA - CNPJ: 05.070.975/0001-00 (APELADO), ALESSANDRO DA CRUZ POLVEIRO - CPF: 214.213.738-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA PROCESSUAL CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial ajuizada em 2013, com base no art. 924, V, do CPC/2015, após longa inércia da parte exequente na adoção de medidas eficazes para a satisfação do crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a paralisação do processo por período superior ao prazo prescricional de cinco anos, após tentativa infrutífera de localização de bens, configura prescrição intercorrente, especialmente em execução ajuizada sob a égide do CPC/1973.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige prévia intimação do exequente para manifestação, em respeito ao contraditório, o que foi devidamente observado nos autos.

4. A execução permaneceu paralisada por mais de cinco anos, sem qualquer ato impulsionador por parte do credor, desde a ciência da tentativa infrutífera de localização de bens, configurando inércia processual injustificada.

5. O prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, é aplicável à execução fundada em título particular, conforme orientação firmada na Súmula no 150 do STF, sendo consumada a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. Incide a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, regida pelo CPC/1973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão material, mesmo após tentativa infrutífera de localização de bens. 2. A intimação prévia do exequente para manifestação sobre a prescrição é condição necessária à sua decretação."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MDS COMERCIO DE MADEIRAS E PECAS PARA MÁQUINAS LTDA., contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, que nos autos da ação de “
Execução por Título Extrajudicial
” (Proc. no 0001012-12.2013.8.11.0099), ajuizada pelo apelante contra GORETE PASTRO ZANATTA - ME,
reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva (cf. Id. no 293188428).

Em suas razões recursais a apelante
alega que desde a propositura da ação em 2013, diligenciou por diversas formas para o cumprimento do título, inclusive mediante carta precatória à Comarca de Colniza-MT, culminando na citação do devedor em janeiro de 2015.

Aduz que embora tenha sido realizada penhora de bens, tais bens careciam de matrícula, sendo ineficazes para a garantia da execução.

Assevera que, diante do insucesso na localização de bens penhoráveis, solicitou penhora
online
e outras medidas executivas, sem lograr êxito, razão pela qual o feito permaneceu paralisado entre 2019 e 2021 por motivos alheios à vontade do credor.

Afirma que a paralisação do feito se deu por falha do próprio Poder Judiciário, sendo, portanto, aplicável a Súmula 106 do STJ.

Pede, sob esses fundamentos, seja afastada a prescrição intercorrente e restituídos os autos à instância de origem para regular processamento do feito (cf. Id. no 293188433).

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de execução de título extrajudicial promovida por MDS MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., em face de GORETE PASTRO ZANATTA – ME.

O feito teve início em 09/07/2013, tendo sido determinada a citação da parte executada em setembro de 2013. A executada compareceu aos autos e ofereceu bens à penhora. O exequente requereu o prosseguimento do feito com a realização de penhora eletrônica, pedido que foi deferido pelo juízo.

Contudo, mesmo intimado, o exequente não se manifestou acerca do resultado das tentativas de constrição. Posteriormente, foram formulados outros pedidos de penhora, todos sem sucesso. Em 20/03/2017, o exequente foi cientificado da tentativa infrutífera de localização de bens para satisfação do débito.

Por despacho do Id. 293188425, a parte exequente foi intimada para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição no processo, tendo pugnado pelo não reconhecimento da prescrição intercorrente (Id. 293188427).

O Juízo de primeiro grau, após detida análise processual, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu a execução com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Com efeito, verifica-se a regularidade processual da decisão impugnada, visto que o juízo singular observou adequadamente o contraditório ao intimar previamente a parte exequente para se manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente, em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC REsp 1.604.412/SC):

"
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
." (IAC no REsp no 1.604.412/SC).

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, tendo sido proferida em observância aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, não se vislumbrando vícios processuais que maculem sua validade.

A questão central dos autos diz respeito à ocorrência da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial regida pelo Código de Processo Civil de 1973, matéria que encontra disciplina consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme estabelecido no julgamento do REsp 1.604.412/SC, precedente de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC/2015, restaram fixadas importantes teses sobre o tema, destacando-se que incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73 quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

O regime jurídico aplicável ao caso concreto deve considerar que a ação executiva foi ajuizada em 2013, portanto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.

O prazo prescricional aplicável à espécie encontra fundamento no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, que estabelece o prazo de cinco anos para a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Esta orientação harmoniza-se com o enunciado da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "

Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
", consolidando o entendimento de que o prazo prescricional da execução corresponde ao mesmo prazo da prescrição da pretensão material subjacente.

Os elementos probatórios constantes dos autos demonstram inequivocamente que, após a ciência da tentativa infrutífera de localização de bens em 20/03/2017, o exequente permaneceu inerte por período superior ao prazo prescricional de cinco anos, não promovendo qualquer ato efetivo capaz de impulsionar adequadamente a execução.

Considerando que o prazo prescricional se iniciou em 20/03/2017 e que não houve qualquer ato efetivo capaz de interromper ou suspender o decurso temporal, verifica-se que a prescrição intercorrente se consumou em 20/03/2022, decorrido o prazo de cinco anos previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

O transcurso de aproximadamente oito anos desde a ciência do exequente acerca da tentativa infrutífera de localização de bens, sem que houvesse qualquer penhora efetiva ou ato concreto voltado à satisfação do débito, caracteriza inequivocamente a inércia processual apta a configurar a prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025